Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706864-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ACVIL SECURITIZADORA S/A RECORRIDO: VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO ATIVO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS QUE INSTRUEM A AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da r. sentença de primeiro grau por cerceamento do direito de defesa por ter feito menção a sentença pública prolatada em autos diversos, acerca dos quais ambas as partes se manifestaram previamente. 2. “A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução desde que devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias” (STJ, AgInt no AREsp 1253903/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 07/08/2018). 3. Não havendo protesto ativo da duplicata à época do ajuizamento da execução do título extrajudicial, circunstância devidamente certificada pelos Ofícios de Notas e Protesto de Títulos, forçoso o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos que instruem a ação executiva. Precedentes. 4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso I, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 114 e 506, ambos do Código de Processo Civil, questionando se podem ser desconstituídos títulos executivos cuja eficácia não tenha sido objeto de discussão em sede de ação declaratória, bem como possibilidade de a decisão judicial atingir quem não integrou a ação; c) artigo 15 da Lei 5.478/1968, alegando ser clara a legislação quanto aos requisitos exigidos para a execução da duplicata sem aceite. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID Num. 37987242 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta presidência. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso I, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Também, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 114 e 506, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 15 da Lei 5.478/1968, porquanto não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “Ocorre que os aludidos cartórios, ainda em setembro/2020, já haviam certificado que tais protestos não mais subsistiam (ID no 31652426), o que foi confirmado por meio de certidões emitidas também em fevereiro/2021 (ID no 31652424)” (ID Num. 28176464 - Pág. 3). (...) “Não há como se olvidar, ainda, que o cancelamento de tais protestos ocorreu, provavelmente, em razão das declarações de quitação emitidas pelo credor originário das duplicatas (UNIFORMES CENTRAL EIRELI) e endereçadas aos aludidos Cartórios (ID no 31652427), acerca das quais, também, a apelante não se manifestou” (ID Num. 34710852 - Pág. 7). (...) “De modo que é possível afirmar que, à época do ajuizamento da execução (janeiro/2021), inexistia protesto ativo das duplicatas objeto da execução, o que, consoante bem pontuou o d. magistrado de primeiro grau, ‘configura causa suficiente para o acolhimento dos embargos e extinção da execução" (ID Num. 34710852 - Pág. 7). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/04/2022). Ademais, infirmar tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida, GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017